Tribunal: TJES
Processo: 5002432-58.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002432-58.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SERGIO DE JESUS FRANCA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO À SAÚDE –

TRATAMENTO CIRÚRGICO
–
NECESSIDADE COMPROVADA –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- RECURSO DESPROVIDO - REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

2. Comprovada a necessidade e a urgência da realização do procedimento pleiteado pelo autor para o tratamento da doença que lhe acomete, é dever do Estado fornecê-lo, assegurando o seu direito à saúde.

3. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
negar provimento ao recurso

E JULGAR PREJUDICADO O
REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

V
itória/
ES
,
21
d
e

OUTUBRO

de
20
24
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002432-58.2023.8.08.0047

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: SÉRGIO DE JESUS FRANCA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (Constituição Federal, art. 198,
caput
e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (Constituição Federal, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito-meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
” (Lei nº 8.080/90, art. 7º, inciso II).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado na medida em que, dentre outras, dispõe de equipamento e profissionais habilitados a diagnosticar as moléstias e apontar o tratamento mais eficaz ao paciente.

Como entes integrantes do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus não podem furtar-se em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Os laudos médicos apresentados comprovam que o requerente apresenta “gonartrose com desvio em varo no joelho esquerdo” e “lesão crônica do ligamento cruzado anterior”, condição clínica que acarreta limitações funcionais e dificuldades de exercer suas atividades de trabalhador rural, sendo indicado tratamento cirúrgico de “osteotomia valgizante da tíbia e posterior reconstrução do ligamento cruzado anterior”.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, adequada a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a providenciarem a realização do tratamento pleiteado.

Por essas razões, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de São Mateus.

Pelos mesmos fundamentos, julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)